Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA. MUDANÇA. MELHOR INTERESSE DA TUTELADA. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o lar de referência materno fixado pelo Juízo singular está de acordo com o melhor interesse da tutelada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores.
5. No presente caso verifica-se que a sentença que estabeleceu a guarda compartilhada fixou o lar de referência da genitora, com fundamento em parecer psicossocial elaborado no ano de 2022. 5.1. Ressalte-se, no entanto, a mudança substancial das circunstâncias fáticas reinantes nos autos, de modo a justificar a elaboração de um novo relatório psicossocial.
6. Sentença desconstituída de ofício.